Tribunal: STF
Processo: HC 234787
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alamiro Velludo Salvador Netto e outro, em favor de Luiz Vilar de Siqueira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 174.626-SP.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado a 13 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 1º, I do Decreto-Lei 201/67 (crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais), c/c art. 299, parágrafo único.



    Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa postulou a substituição do regime fechado por prisão albergue domiciliar, alegando que o sentenciado era portador de doenças graves, sendo inadequado o recolhimento, sob pena de frustrar o tratamento médico. Subsidiariamente, postulou a expedição de guia de execução penal sem prévio cumprimento do mandado de prisão. O pedido foi negado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, nos autos da ação penal nº 0002699-28.2013.8.26.0189. (eDOC 2)



    Irresignada, a defesa impetrou o HC nº 2198330-40.2022.8.26.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir:



    “HABEAS CORPUS - Sentença condenatória transitada em julgado - Pleito de conversão da pena privativa de liberdade em prisão albergue domiciliar, com a expedição da competente guia de recolhimento, independentemente do cumprimento do mandado de prisão - Paciente portador de comorbidades - Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática reversão da ordem de prisão - Ausência de comprovação de que o paciente não possa receber o tratamento médico adequado em estabelecimento prisional - Mera ilação - Constrangimento ilegal não evidenciado ORDEM DENEGADA.”(eDOC 3)



    No Superior Tribunal de Justiça, impetrou-se o HC nº 781977-SP, que não foi conhecido por decisão monocrática do Ministro relator. Não houve a interposição de agravo interno. (eDOC 4)



    A defesa, então, interpôs o RHC nº 174.626-SP, não conhecido via decisão monocrática, por se tratar de reiteração do writ anterior. (eDOC 5) O agravo regimental interposto em sequencia foi desprovido em acórdão da Quinta Turma do STJ, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MATÉRIA JÁ ANALIDA EM HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTA CORTE. ÓBICE AO EXAME DO TEMA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme reconhecido na decisão ora impugnada, a matéria relativa à prisão domiciliar humanitária foi objeto do HC n. 781.977/SP, definitivamente julgado por este Relator em 3/2/2023, ocasião em que não se observou constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    2. Ao contrário do sustentado pelo ora agravante, o recurso em habeas corpus ora sob análise se trata de mera reiteração do habeas corpus já julgado, estando claro o esgotamento da jurisdição desta Corte sobre o tema. 



    3. Hipótese na qual a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, bem como a impugnação, em ambos os feitos, do mesmo acórdão estadual (Habeas Corpus n. 2198330-40.2022.8.26.0000), obstam o conhecimento do recurso em habeas corpus. 4. Agravo desprovido.”(eDOC 12)



    Rejeitados os embargos de declaração (eDOC 6), a defesa buscou a prestação jurisdicional desta Suprema Corte.



    Em um primeiro momento, considerei que se tratava de reiteração do HC nº 220.007, anteriormente impetrado nesta Corte, razão pela qual neguei seguimento ao writ. Sobreveio o agravo regimental (eDOC 16), por meio do qual efetuei o juízo de retratação, tendo constatado que no HC nº 220.007, embora o mérito da questão tenha sido ventilado, não chegou a ser apreciado, de fato, ante o óbice processual da supressão de instância. Assim, reconsiderei a decisão anterior e requisitei informações ao STJ e ao TJSP, a fim de subsidiar a análise meritória. 



     Prestadas as devidas informações (eDOC 21 e 22), os autos seguiram à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela denegação da ordem, conforme a ementa do parecer:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FORAGIDO. ANÁLISE A SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE DIVERSAS COMORBIDADES: HIPERTENSÃO ARTERIAL, HIPERPLASIA DA PRÓSTATA, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, CÂNCER DA TIREOIDE. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, PARA A EMISSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO ATESTADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PENAL. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO MÉDICA SER REVISTA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”(eDOC 25)



    Nesta impetração (eDOC 1), a defesa alega ser evidente o constrangimento ilegal suportado pelo paciente em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso em habeas corpus, “afastando-lhe o direito a jurisdição e negando-lhe a conversão do regime prisional ao regime domiciliar, mesmo comprovando-se os graves problemas de saúde enfrentados (...)” (p. 2)



    Sustenta que o paciente possui 75 anos de idade e necessita de cuidados médicos constantes e acompanhamento por equipe multidisciplinar, cuidados estes que não poderão ser ministrados na unidade prisional, considerando que é “portador de diversas comorbidades como hipertensão arterial grave, hiperplasia da próstata e insuficiência cardíaca, tendo sido, inclusive, acometido por câncer na glândula tireoide (...)” (p. 7-8)



    Ressalta que a jurisprudência desta Corte aceita a conversão do regime fechado em prisão domiciliar quando verificada a impossibilidade física do cumprimento da pena em razão de doença grave ou senilidade, inclusive em caráter humanitário. 



    Acrescenta que, “até aqui, o fundamento que vem afastando a conversão do regime prisional do Paciente é a falta de comprovação da excepcionalidade de seu quadro de saúde. Logo, o que cabe a esta defesa é demonstrar o seu estado de saúde e, por consequência, a violação à sua dignidade humana, e até mesmo à vida, caso submetido ao cárcere.” (p. 6) 



    Destaca que é de notório conhecimento que as unidades prisionais do Estado de São Paulo padecem com o déficit de profissionais de saúde, aduzindo que a precarização do atendimento fornecido aos presos serve, “quando muito, ao atendimento generalizado, de situações que não demandam doenças e cuidados de maior gravidade.” (p. 8)



    Junta parecer que trata da situação do paciente (eDOC 7), concluindo pelo concreto risco à vida caso seja submetido ao cárcere. Destaca o seguinte trecho do parecer: “Assim, levando em conta os documentos pré-constituídos assinados por profissionais gabaritados para questão de saúde, os documentos fornecidos para elaboração do presente parecer, em como considerando a real situação dos presídios brasileiros, em resposta ao segundo quesito, é possível afirmar que existe risco concreto à vida e à integridade física do Interessado acaso recolhido em estabelecimento prisional, o que justificaria a concessão da prisão domiciliar ao sentenciado. (fls.176)” (p. 10)



    Argumenta que a obrigatoriedade de recolhimento à prisão como condição para expedição da guia de recolhimento da execução penal, vem impedindo o paciente de postular seu direito ao Juízo da Execução, sobre quem recai a competência para análise do pedido.



    Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão, expedindo-se o contramando ou, ainda, determinando-se o recolhimento domiciliar até julgamento final do writ. No mérito, pleiteia a conversão da pena privativa de liberdade em prisão albergue domiciliar, com a expedição da guia de recolhimento, independentemente do cumprimento do mandado de prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Após acurada análise e diante dos limites cognoscíveis deste remédio constitucional, compreendo que as circunstâncias do caso em apreço evidenciam excepcionalidade do caso apta a permitir a atuação desta Corte.



    Em síntese, busca a defesa a emissão da guia de execução de pena, independentemente do prévio recolhimento do paciente ao cárcere, a fim de que possa pleitear ao juízo da execução penal a conversão da pena imposta em regime fechado para o regime domiciliar, diante do suscitado grave quadro de saúde.



    O art. 105 da Lei de Execução Penal informa que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”



    Assim, não se olvida que a opção primária do legislador foi pelo condicionamento da expedição da guia de recolhimento à prisão do réu.



    Contudo, a hipótese guarda peculiaridades que permitem, em caráter excepcional, que a guia de recolhimento seja emitida antes da prisão. Trata-se de condenação proferida no ano de 2013, sem decretação da prisão, pela prática de crime cometido sem violência ou grave ameaça (eDOC 30), estando o paciente atualmente com 76 anos de idade, possuindo este, segundo a defesa, diversas comorbidades, como hipertensão arterial grave, hiperplasia da próstata, insuficiência cardíaca e câncer na glândula tireoide. 



    Diante de tais circunstâncias, não soa razoável que o paciente primeiramente seja recolhido em unidade prisional comum para, somente depois, ter o direito de demonstrar em juízo a impossibilidade de receber os devidos cuidados médicos no presídio. Seguir a regra geral, no presente caso, pode acarretar danos irreversíveis ao estado do paciente, caso sejam comprovadas as comorbidades elencadas e a impossibilidade de tratamento de saúde adequado na prisão. 



    Esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que a “preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX)” (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).



    Sob tal enfoque, a Segunda Turma do STF concedeu prisão domiciliar humanitária a paciente com 77 anos, em face de seu debilitado estado de saúde (HC 152265, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30-10-2018).



    Ademais, guardadas as devidas proporções, o tema do condicionamento da análise de benefícios executórios à prisão do réu já foi apreciado pela Segunda Turma desta Corte no HC nº 119153, que em situação extraordinária, determinou a expedição da guia de recolhimento para que o réu pudesse efetuar o seu pedido perante a autoridade competente. Confira-se a ementa do respectivo acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA À PRISÃO DO CONDENADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior: Precedentes. 2. Compete ao juízo de execução criminal a apreciação de pedido de detração penal, configurando flagrante constrangimento o indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de expedição de guia definitiva de pena, por impedir que a matéria seja submetida ao juízo competente, mais ainda quando se alega cumprimento integral da pena definitiva no período de prisão provisória. 3. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para confirmar a liminar. (HC 119153, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20-05-2014, DJe-06-06-2014, grifei).”



    Questão similar foi apreciada pelo Ministro Edson Fachin, que ao proferir decisão monocrática no HC nº 147.377, assim consignou:



    “Com efeito, é no mínimo irrazoável condicionar a análise de benefício executório ao recolhimento prisional do paciente. Se, nos termos da pretensão do impetrante, foram preenchidos os requisitos para implemento do livramento condicional ou progressão ao regime aberto, revela-se desproporcional a observância do regime intermediário para fins de exame da situação executória, a revelar excesso de execução e condicionamento não previsto em lei. 



    A propósito, a possibilidade de que o tempo de prisão provisória repercuta no regime de cumprimento de pena, mesmo que o acusado não se encontre enclausurado, constitui inovação associada à Lei 11.719/08, que disciplina a vinculação entre detração penal e regime inicial, com vistas a dissuadir desnecessária intervenção no estado de liberdade. 



    Ainda na linha de prestigiar o direito à liberdade, cito a edição da Súmula Vinculante 56 e as decisões proferidas na ADI 5240 (audiência de custódia) e na ADPF 347 (estado de coisas inconstitucional). Assim, a atuação da Corte frente à essa realidade não pode ser desprezada. Em outras palavras, não parece razoável exigir que uma pessoa em liberdade se recolha à prisão para que tenha seu pedido de benefício de livramento condicional ou progressão para o regime aberto analisado, em evidente esvaziamento da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV, CF). 



    Dessa forma, pendente de análise pedido de benefício executório, em razão de tempo atinente à prisão processual, mesmo sem cumprimento do mandado de prisão penal, a guia definitiva deve ser encaminhada ao Juízo da Execução Penal, observado o disposto no art. 65 da LEP, que dispõe: [...]” (Dje 



    Ressalto que não compete ao STF, como pleiteado pela defesa, o reconhecimento ao direito à prisão domiciliar. Tal providência deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, a quem incumbe averiguar o pleito com base nos fatos e provas carreados aos autos.



    Neste momento processual, cabe apenas o reconhecimento de que o prévio recolhimento à prisão como condição para a apresentação do pedido e comprovação do direito alegado pode configurar condição excessivamente gravosa ao paciente.



    Logo, sob a ótica da dignidade da pessoa humana, com base no art. 192 do RISTF, excepcionalmente, no caso destes autos, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício, para: 



    a) determinar a emissão da guia de recolhimento e a consequente instauração do processo de execução penal, com observância do art. 65 da LEP;



   b) decretar a prisão domiciliar pelo prazo de 30 (trinta) dias, com monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, tão somente para que o paciente seja avaliado por perito oficial; e



    c) determinar a análise, pelo respectivo Juízo da Execução Penal, dentro do prazo acima estabelecido para a prisão domiciliar/realização da perícia, do pedido de conversão do regime fechado ao regime domiciliar humanitário.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da condenação e ao Juízo da Execução Penal para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente